Tribunal: TJES
Processo: 5006248-29.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006248-29.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONE CABRAL DE ARAUJO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5006248-29.2023.8.08.0021

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: LEONE CABRAL DE ARAUJO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. “DIA/SUBSÍDIO”. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA, PORQUANTO NÃO SE DISCUTE A RESPEITO DO ACIDENTE DE TRABALHO
EM SI
, QUE,
INCLUSIVE,
FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE, MAS SIM SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO.
PORTANTO, ESTE JUÍZO É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA.

NO MÉRITO, PLEITEIA A PARTE AUTORA A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA
DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO (IAS) NA MODALIDADE “DIA/SOLDO” PARA “DIA/SUBSÍDIO”,
QUE ALCANÇA
A DIFERENÇA
DE R$ 11.142,80, EM DECORRÊNCIA DE
92
DIAS DE AFASTAMENTO.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ EM QUE PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

VERIFICA-SE QUE A
LEI ORDINÁRIA Nº 8.279/2006 CRIOU A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS) EM FAVOR DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES COM BASE DE CÁLCULO “DIA/SOLDO”.
POSTERIORMENTE, A
LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 INSTITUIU A MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO PARA OS SERVIDORES, INCLUINDO OS MILITARES, SENDO O CASO DA PARTE AUTORA.
O
ESTADO EFETUA O PAGAMENTO SOBRE “DIA/SOLDO” AO ARGUMENTO DE QUE O LEGISLADOR NÃO ESTABELECEU BASE DE CÁLCULO DIVERSA. TODAVIA, O PAGAMENTO POR SUBSÍDIO SIGNIFICA, ESSENCIALMENTE, A UNIFICAÇÃO DA BASE REMUNERATÓRIA, DE MODO QUE É DESARRAZOADO QUE A ADMINISTRAÇÃO PAGUE, A QUEM RECEBE POR SUBSÍDIO, VERBA COMPENSATÓRIA BASEADA NOUTRA PARTE BÁSICA VENCIMENTAL (SOLDO OU VENCIMENTO), QUE JÁ NÃO SE APLICA AO POLICIAL ACIDENTADO.

NESSE CENÁRIO, NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA, QUE RECONHECEU O DIREITO AO PAGAMENTO DA IAS, PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006, COM BASE EM “DIA/SUBSÍDIO”, EM CONJUGAÇÃO COM A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007.

DESSA FORMA, FILIO-ME À COMPREENSÃO EXTERNADA PELA SEGUNDA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL NO VOTO PROFERIDO NOS AUTOS DO RI Nº 5015902-65.2022.8.08.0024, DE RELATORIA DO EXMO. DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA:
“
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR.
(...)
AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO A QUO, A LEI ORDINÁRIA Nº 8.279/2006 FOI EDITADA ANTERIORMENTE À INSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007),
MOTIVO PELO QUAL NÃO ERA POSSÍVEL PREVER QUE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO FOSSE NA MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO, VEZ QUE A REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO NÃO EXISTIA NO ORDENAMENTO ESTADUAL. ASSIM, ENTENDE-SE QUE O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA IAS, DEVENDO SER CONSIDERADA A MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO”

(2ª Turma Recursal. TJES. Julgamento: 19 de dezembro de 2023).
(grifado)

NO MESMO SENTIDO, É
O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO EG
RÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
CONFORME
ARESTO
S
A SEGUIR EMENTADO
S
:
“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ORDINÁRIA –
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – PAGAMENTO COM BASE NA FORMA REMUNERATÓRIA DO MILITAR – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279/2007 criou a indenização por acidente em serviços – IAS em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. Em tal oportunidade, os policiais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de forma que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença. 2. Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420. Nesta toada de raciocínio, os militares que aderiram ao suso regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (ope legis– LC nº 420/2007), por corolário, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007. 3.
Nada obstante o novo parâmetro firmado (LC nº 420/07) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei anterior (nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, ao argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 4.Entretanto, a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia
.5. Faz jus o apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6.Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica.7.Recurso provido.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5003740-38.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 04
de setembro de
2023).
(grifado) “
APELAÇÃO CÍVEL –
POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO
- LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – RECURSO PROVIDO. 1.
O Policial Militar que faça jus a indenização por acidente de trabalho e que perceba remuneração na forma de subsídio, terá sua indenização calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, à luz da interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes deste Tribunal.
2. Recurso conhecido e provido.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5018157-30.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 27 de novembro de 2023).
(grifado)

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS, POR PREVISÃO LEGAL.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)